Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706306-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VINICIUS ARAGAO, MAIRTES VANUSA ARAGAO, MAISI VIVIANI ARAGAO, MALBA VIRGINIA ARAGAO, MARA VANISE ARAGAO, MARCIA VERONICA ARAGAO, MARCONDES VINICIUS ARAGAO, MARCUS VENICIUS ARAGAO, MARTA VALERIA ARAGAO ZANINETTI AGRAVADO: AIRTON LUCIANO ARAGAO, MARIA DO SOCORRO ARAGAO RODRIGUES, ESPÓLIO DE OTAVIA MARIA ARAGAO REPRESENTANTE LEGAL: MARISE ARAGAO SILVA DESPACHO Considerando que a questão nos autos envolve a mesma discussão nos autos do AI 0706440-96.2023.8.07.0000, associem os autos. Após, cumpridas as diligências nos dois recursos, tornem os mesmos conclusos para apreciação conjunta do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora